Tribunal: STF
Processo: Rcl 93550
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado da Bahia alega ter o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia desrespeitado, na Ação Ordinária n. 8133699-64.2022.8.05.0001, os entendimentos firmados nos julgamentos, sob a sistemática da percussão geral, do RE 766.304 (Tema 683) e do RE 837.311 (Tema 784). 

Aduz tratar-se o caso de origem de ação ordinária em que reconhecido o direito de candidata à nomeação e posse no cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 784, restando mantida a decisão em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC). Afirma ter a candidata sido aprovada fora do número de vagas ofertadas (75 vagas), na 768ª posição. 

Aponta que, a despeito disso, o Tribunal reclamado reconheceu seu direito à nomeação com base exclusivamente no surgimento de vagas oriundas de aposentadorias, exonerações e falecimentos de servidores do TJBA. 

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal firmou a tese, constante do Tema 784, de que os candidatos que excedem o número de vagas não têm direito à nomeação, ainda que haja superveniência de novas vagas, se não restar devida e cabalmente configurada a ocorrência de preterição arbitrária.  

Aponta, ainda, desrespeitado o Tema 683, pois ajuizada a ação de origem em 2022, após a expiração do prazo de validade do concurso, ocorrida em 2019. Destaca que, no aludido tema de repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público. 

Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada. 

É o relatório. Decido.

 2. Não assiste razão ao reclamante. 

A parte reclamante alega que o ajuizamento de ação por meio da qual se busca o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação em concurso público deve ser ajuizada dentro do prazo de validade do certame, sob pena de ofensa à tese fixada no Tema 683.

Entretanto, é preciso rememorar que, após diversos debates, em 2.5.2024 o Plenário fixou a aludida tese de repercussão geral nos seguintes termos: 

A ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital (cadastro de reserva) deve ter por causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame. 

Embora a proposta inicial de tese, apresentada pelo Min. Marco Aurélio, tenha feito referência à necessidade de a ação judicial ser ajuizada dentro do prazo de validade do concurso público, a redação final da tese não mais alude a essa exigência. Desse modo, não prospera a alegação do reclamante de que teria havido ofensa à tese constante do Tema 683 pelo só fato de a ação judicial ter sido proposta após a expiração da validade do concurso em comento. 

Tampouco verifico contrariedade à tese firmada no Tema 784, assim   formulada: 

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 

Assim justificou o tribunal reclamado a conformidade do entendimento exarado pelas instâncias de origem com a tese fixada pelo STF no exame do Tema 784: 

No presente caso, diferentemente do quanto afirmado pelo Estado da Bahia, observa-se da leitura da decisão objurgada, que restou devidamente comprovado ter ocorrido a preterição arbitrária e imotivada da Administração, em relação a autora ora Agravada, tendo como consequência a correta aplicação do Tema 784, do STF, aplicando-se inclusive, o precedente desta Corte de Justiça proferido no Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, verbis:
[...]
A parte central da presente demanda reside em obter suposto direito de ser nomeado e empossado no cargo de Analista Judiciário - Subescrivão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, edital n° 01, de 23 de outubro de 2014, sendo aprovado na prova objetiva e discursiva, na 768ª posição, fora do número de vagas previstas no instrumento convocatório.
Nesse contexto, dispensa-se divagar sobre a matéria, considerando que esta já foi objeto de exame do leading case (Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.805.0000), fixando-se as seguintes teses jurídicas vinculantes:
"REALIZANDO-SE O SOMATÓRIO DA QUANTIDADE DE SUBSTITUIÇÕES ILEGAIS DEMONSTRADA NOS AUTOS (220) COM A DE APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES OCORRIDAS APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO, EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS (27), DAS VAGAS ANUNCIADAS NO EDITAL DE APROVEITAMENTO (498), BEM COMO DAS RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DOS CANDIDATOS (17), E CONSIDERADA A POSIÇÃO DO ÚLTIMO CANDIDATO CONVOCADO ATÉ O MOMENTO (142ª – ID. 2115763), tem-se que TODOS OS IMPETRANTES DEVEM SER CONVOCADOS, EIS QUE ENCONTRAM GUARIDA NO SEU PLEITO DE SEGURANÇA.
Importante incorporar ao presente voto as atualizações observadas pela Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, no seu voto vista, quanto ao quantitativo de vagas efetivamente existentes, e demonstradas pelos impetrantes, a assegurar o direito pretendido. Isso porque, como acentuado por ela, “o número de colocações que se admitirá deverá levar em consideração os atos de preterição ocorridos até a expiração do prazo de validade do certame, na senda da jurisprudência do STJ; e as hipóteses de desistência e renúncia deverão ser consideradas, pois se equivalem aos demais casos previstos na tese do STF e porque já admitidos pelo STJ”.
Conclui-se, pois, “QUE SE ADICIONA AO RESULTADO ANTERIORMENTE ENCONTRADO AS 29 COLOCAÇÕES DECORRENTES DE ASCENSÃO E OUTRAS 29 ORIUNDAS DE APOSENTADORIAS E EXONERAÇÕES, SOMADAS ÀS DUAS DESISTÊNCIAS, TOTALIZANDO 60 COLOCAÇÕES, DE MANEIRA QUE O QUANTITATIVO FINAL FICA CIRCUNSCRITO, DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME, A 964ª (NONGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUARTA) POSIÇÃO”."
Abaixo encontra-se transcrito a ementa do referido julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. APROVADOS EM CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE ANALISTAS POR TÉCNICOS. OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE. PRECEDENTE EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES E RENÚNCIAS/DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS MELHOR COLOCADOS. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. EDITAL DE VACÂNCIA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. 
1. A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação […] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. (RE 837311) 
2. Ainda que de modo excepcional, e servindo-se da medida para suprir a carência de servidores, a administração desta Corte vem sistematicamente designando técnicos para substituir analistas judiciários nos cartórios, em clara violação à Lei de Organização Judiciária, pela qual o cargo de subescrivão é privativo de bacharel em direito, correspondendo ao posto de analista judiciário. 
3. A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual. 
4. Segundo o STJ, para fins de controle de legalidade, o gestor público não pode simplesmente alegar que o concursando aprovado e classificado dentro do cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação, se houve a abertura de vagas decorrentes da criação legal de cargos novos ou de vacâncias. Na situação, o impetrado não apresentou qualquer motivação fática e real, no sentido de existirem razões a obstaculizar a nomeação de novos servidores (classificados em cadastro reserva) nas vagas oriundas de atos de aposentadorias e exonerações. 
5. A declaração explícita de vaga, pela Administração desta Justiça, decorrente da publicação do edital de aproveitamento nº 96, acarreta a manifesta necessidade de seu provimento pelos candidatos aprovados em cadastro reserva. 
6. A renúncia ou desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas confere direito líquido e certo à nomeação aos candidatos que, embora aprovados fora do número de vagas, estejam em classificação imediatamente posterior aos candidatos desistentes/renunciantes. Segurança parcialmente concedida, por maioria. 
(Classe: Mandado de Segurança, Número do Processo: 8000783- 45.2017.8.05.0000, Relator (a): ROSITA FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 05/11/2019)

Diversamente do que sustenta o reclamante, o tribunal reclamado não caracterizou como “preterição arbitrária” a mera ausência de provimento de cargos vagos, mas sim a designação sistemática de técnicos judiciários para o desempenho de atribuições típicas de analistas judiciários.  

Dissentir dessas razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória. 

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente